Tribunal: TJDFT
Processo: 0712013-78.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Direito econômico, do consumidor e processual civil. Ação revisional cumulada com indenização por danos morais. Contratos de empréstimos pessoais. Servidora pública militar. Militar das forças armadas. Aeronáutica. Mútuos. Prestações. Consignação em folha de pagamento. Previsão contratual. Desfalque patrimonial. Margem consignável. Servidora militar. Limite das parcelas consignadas. Aferição particularizada. Margem consignável: 45% (quarenta e cinco por cento) incidentes sobre a remuneração bruta da militar, observados apenas os percentuais legalmente reservados a determinadas modalidades de consignações (Lei no 14.509/22, art. 2o, parágrafo único, I e II). Limitação à margem consignável condicionada à apuração de que o somatório dos descontos autorizados e obrigatórios ultrapassa o percentual de 70% (setenta por cento) da remuneração bruta. Único mutuante. Modulação observada nos mútuos celebrados com consignação em folha. Limitação observada. Cobrança. Abusividade. Inocorrência. Parcelas implantadas em folha. Conformação ao limite permitido. Contrato celebrado durante a vigência da Lei no 14.509/2022. Incidência da norma. Imperiosidade. Dano moral. Inocorrência. Efeitos lesivos. Fato gerador. Ato ilícito. Ausência. Inversão do ônus probatório. Legislação consumerista. Requisitos ausentes. Descabimento. Cláusula geral. Prevalência. Gratuidade de justiça. Concessão no curso processual. Novo pedido em grau de apelo. Interesse recursal. Ausência. Não conhecimento. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, desprovida. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que, resolvendo a ação revisional cumulada com indenização por danos morais formulada por consumidora objetivando, em sede de tutela antecipada, a redução dos descontos relativos a empréstimos consignados a fim de limitá-los a 30% (trinta por cento) dos rendimentos que aufere, e, ao final, a confirmação da tutela de urgência e a condenação do réu em indenização por danos morais, julgara improcedentes os pedidos.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto do apelo cingem-se à aferição da possibilidade de se limitar as prestações originárias dos empréstimos que foram fomentados pelo banco acionado à consumidora apelante, servidora pública militar, as quais são decotadas diretamente em folha de pagamento de titularidade da mutuária, a 30% (trinta por cento) dos proventos líquidos que aufere, e, na sequência, divisada eventual inconformidade nos abatimento, se subsistiria fato a macular os direitos da personalidade da mutuária por ter sido alcançada por prestações firmadas além do legalmente admitido.
III. Razões de decidir
3. A parte que, em desconformidade com o que restara resolvido, insurge-se contra resolução que lhe fora favorável, carece de interesse recursal apto a ensejar o conhecimento do inconformismo que veiculara quanto ao já acolhido, daí defluindo que, uma vez deferido o beneplácito da gratuidade de justiça no curso da lide e ratificada a salvaguarda pela sentença, de modo que não se encontra a questão compreendida no objeto da pretensão recursal, ressoa descabido, porquanto desnecessário, qualquer pronunciamento ratificando a concessão do beneplácito.
4. De conformidade com as formulações legais que regram a repartição do ônus probatório e estão impregnadas no artigo 373 do estatuto processual, à parte autora está debitado o encargo de comprovar os fatos dos quais deriva o direito que invoca, e à ré, de sua parte, está endereçado, em se rebelando contra a pretensão que fora aviada em seu desfavor, o ônus de comprovar a coexistência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado pela contraparte e em desfavor dos seus interesses.
5. Aferidas as peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo probante ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, o juiz está legitimado a promover a inversão do ônus probatório, afastando episodicamente os regramentos inerentes à clausula geral que pauta a repartição desse encargo como forma de se cumprir o enunciado inerente ao devido processo legal que estabelece que à parte é assegurada a ampla defesa e, como corolário, a produção de todas as provas lícitas aptas a influenciarem a elucidação da matéria de fato, todavia, não se divisando os pressupostos que lhe são indispensáveis, não pode a subversão do ônus probandi ser promovida, devendo ser prestigiada a regulação geral que pauta sua respeitante repartição (CPC, art. 373, I e II, e § 1o).
6. A previsão contratual que autoriza o abatimento de parcelas derivadas de empréstimos pessoais diretamente em folha de pagamento e/ou em conta corrente, consubstanciando simples forma de adimplemento do contratado, não encontra vedação no ordenamento legal, sendo, ao invés, admitida e legitimada, devendo os abatimentos, quanto às parcelas consignadas em folha, serem proporcionais à remuneração da mutuária, devendo, no somatório, guardarem subserviência ao equivalente ao firmado como margem consignável, parâmetro reputado apto a prevenir o superendividamento, de modo que não lhe advenha desequilíbrio financeiro passível de refletir no seu orçamento doméstico e sua subsistência com um mínimo de dignidade.
7. Os descontos derivados dos contratos de empréstimos consignados confiados a servidora militar federal, conquanto emergindo de previsão contratual legítima, admitem a limitação das parcelas deles derivadas a 35% (trinta e cinco por cento) dos rendimentos brutos da mutuária, abatidos apenas os descontos compulsórios (Lei no 14.509/22, art. 3o, I), se não observado o teto possível de ser alcançado pelos decotes autorizados inseridos na folha de pagamento, devendo a aferição ser efetivada em face de cada instituição financeira mutuante, de forma individualizada, se contratados mútuos junto a várias entidades.
8. A interpretação sistemática do disposto na Medida Provisória no 2.215-10/01, na Portaria n° 124- SEF/C Ex/2021 e no Decreto no 8.690/16 enseja a apreensão de que a limitação dos descontos implantados em folha de pagamento da servidora militar federal deve observar o limite de 45% (quarenta e cinco por cento) de sua remuneração bruta, observada a limitação de 70% (setenta por cento) decorrente da soma dos descontos denominados voluntários/autorizados com os descontos obrigatórios, assim como os percentuais legalmente reservados a determinadas modalidades de consignações (Lei no 14.509/22, art. 2o, parágrafo único, I e II).
9. A mutuária que, gerindo desordenadamente sua economia pessoal, contrai empréstimos diversos junto a instituições distintas, é alcançada pela limitação que apregoa que as prestações do mútuo realizado mediante a consignação das prestações em folha de pagamento sejam limitadas ao equivalente à margem consignável, de forma ponderada, pois essa modulação, coadunada com os princípios do endividamento responsável e da prevenção do superendividamento ativo, deve ser considerada de forma individualizada, ou seja, em face de cada mutuante, e não mediante o somatório das obrigações derivadas dos mútuos fomentados indistintamente por mais de um agente financeiro.
10. Observado que a militar contratara diversos mútuos com idêntico mutuante cujas prestações são consignadas em folha de pagamento, a observância do limite da margem consignável deve ser ponderada mediante o somatório de todas as prestações originárias dos empréstimos fomentados pela mesma entidade financeira, observado que a base de cálculo da limitação é sua remuneração bruta, aplicando-se, ademais, em se tratando de mútuo contratado no interstício de vigência da Lei n° 14.509/2022, o nela disposto, por se aplicar aos militares federais (art. 3o, I), quando leis ou regulamentos específicos não definirem percentuais maiores, e, assim, resultando da equação normatizada que as parcelas convencionadas se enquadram nos parâmetros estabelecidos, não comportam interseção judicial.
11. O ato ilícito consubstancia premissa genética da responsabilidade civil, à medida em que, estando plasmada no princípio de que, emergindo do ato comissivo ou omisso praticado por alguém efeito danoso a terceiro, por ter afetado a esfera jurídica do lesado, torna seu protagonista obrigado a compor os efeitos que irradiara da sua conduta, emergindo dessa resolução que, traduzindo os atos e fatos invocados como substrato da pretensão indenizatória simples exercício regular dos direitos contratual e legalmente assegurados ao prestador de serviços bancários, não consubstanciam fato ilícito, obstando a germinação do silogismo indispensável à germinação da obrigação reparatória – ato ilícito, dano, culpa e nexo de causalidade (CC, arts. 186, 188, I, e 927).
IV. Dispositivo
12. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, desprovida. Unânime.